Tribunal: STF
Processo: ARE 1324996
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA. PARCELAMENTO DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FIXAÇÃO DE DATA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS – EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA – SITUAÇÃO ECONÔMICA QUE DEMONSTRA A EVENTUAL NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DA VERBA MENSAL DO FUNDEB REPASSADA AO MUNICÍPIO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 18). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. X do art. 7º e o § 3º do art. 169 da Constituição da República.
    Argumenta que “em virtude das dificuldades financeiras que supostamente o município vem enfrentando é justificável o pagamento parcelado aos seus servidores.
    Data a máxima vênia, a decisão surge como uma premiação para o mal gestor. Que possuiria como único empecilho por sua má administração o fato de pagar os professores parcelados.
    A decisão abre perigoso precedente, além colocar na mente de administradores em todo país que eles não possuem a obrigatoriedade de pagar seus funcionários em dia. Também insere a possibilidade de que o princípio da dignidade da pessoa humana pode seja mitigado” (sic, fl. 8, e-doc. 11).
    Assinala que “a carta magna também busca instituir formas de garantia ao cumprimento das obrigações públicas. O Art. 169 aduz que toda despesa deverá obedecer a limites estabelecidos em lei. 
    E, para tornar viável o caput do art. 169 da Constituição Federal seja cumprido, o § 3º determina medidas que deverão ser adotadas para garantir o seu cumprimento” (fl. 11, e-doc. 11).
    Pede provimento do recurso extraordinário, “visando reformar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe” (fl. 12, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).
    O agravante sustenta “não necessitar [para a análise do recurso extraordinário] de interpretação de normas infralegais, mas apenas das normas constitucionais em questão” (fl. 3, e-doc. 19). 
    Pondera que “a decisão abre perigoso precedente, além colocar na mente de administradores em todo país que eles não possuem a obrigatoriedade de pagar seus funcionários em dia. Também insere a possibilidade de que o princípio da dignidade da pessoa humana seja mitigado” (fl. 5, e-doc. 19).
    Argumenta que “não se pode admitir que os servidores, que percebem remuneração a partir de determinado patamar, sejam punidos pela má gestão administrativa, sobretudo porque, assim como todos os demais, já suportam outras medidas adotadas, como o aumento de impostos e preços públicos. 
    Nesse sentido, tem a jurisprudência analisada pela Suprema corte deste país, in verbis: [ARE n. 1.249.056, de minha relatoria, DJe 31.3.2020]”.
    4. Em 9.6.2021 determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 23.7.2021, opinou pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário (e-doc. 27)
     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional.
    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir que razão jurídica assiste ao agravante.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “O Município recorrente demonstra através de vasto acervo probatório que o Ente Público vem passando por dificuldade financeira, tendo sofrido bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, bem como demonstra que os repasses do FUNDEB não são suficientes para quitar dentro do prazo estabelecido em sentença a folha dos professores. (fls. 698/702 e 760 e seguintes). (…)
    Deste modo, sem olvidar a necessidade de que todo esforço deve ser empreendido com a finalidade de pagar a remuneração dos servidores em dia, inclusive devendo ser dado preferência ao pagamento de salários diante da natureza alimentar da verba, entendo que a sentença mostra-se inexequível no momento, merecendo, portanto, parcial reforma.
    Assim, para melhor acomodar a demanda dentro da realidade econômica do Município, entendo que a remuneração da categoria deve ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado até o limite da receita mensal do FUNDEB, parcelando-se o excedente no prazo de até 30 dias após o recebimento da primeira parcela.
    Nestes termos dou parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente a demanda de modo que a remuneração da categoria deve ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado até o limite da receita mensal do FUNDEB, parcelando-se o excedente no prazo de até 30 dias após o recebimento da primeira parcela. Sem honorários recursais” (fls. 2-3, e-doc. 9).
    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Assim por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 882.350-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF)” (ARE n. 1.163.985-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais Sergipe é parte: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.217.999, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.171.192, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.8.2019.
    Neste sentido a manifestação do Procurador-Geral da República:
    “Concluiu o Tribunal a quo que, apesar do caráter alimentar da verba e da possível de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, a dificuldade financeira pela qual vem passando o município justificaria o parcelamento dos salários. 
    Todavia, a situação deficitária da economia do ente público não justifica a impontualidade no pagamento dos seus servidores, pois os vencimentos devem ser tratados como verba prioritária, dado o seu caráter alimentar, indispensável à subsistência do agente público e de sua família. Logo, a situação deficitária da economia do município não é suficiente para justificar a impontualidade no pagamento do funcionalismo público municipal. (…)
    O acórdão recorrido, portanto, está em desconformidade com a jurisprudência dessa Suprema Corte, razão pela qual merece reforma” (fls. 9-11, e-doc. 27).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentar a impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos, invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora